Tribunal: TJDFT
Processo: 0735328-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS E BENS PENHORÁVEIS. SISTEMAS SIBAJUD E RENAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas Sisbajud, Infoseg, Renajud, Infojud e eRIDF, dentre outros, foram colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e ativos financeiros passíveis de constrição.
2. Para que tais sistemas sejam acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora.
3. É possível que novas pesquisas de bens sejam realizadas pelos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta.
4. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC).
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.